Tribunal: CARF
Processo: 13502.720754/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720754/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.574 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei
tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III,
ambos do CTN, uma vez que, demonstrado mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que o responsabilizado não apenas ostentavam a
condição de administradores de fato da empresa (preposto), mas detinha
conhecimento e sabia o que ocorria, portanto tinha consciência do valor da
receita e tirou proveito dos lucros auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Antonieta Ferreira Fontes, rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva do recorrente Itamar Góis Fontes, e, em dar-lhe provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720754/2011-31
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

Relatório
Tratam-se de recurso voluntário interpostos respectivamente por COMERCIAL
GOOD SUPERMARKET LTDA, ANTONIETA FERREIRA FONTES e ITAMAR GÓIS
FONTES as fls. 2019-2045, pugnando pela reforma do r. julgado de fls. 2003-2014, a qual,
sustenta, basicamente que:
- inexistem atos ilícitos e interesse comum que justifiquem a inclusão dos sócios neste processo
administrativo na condição de devedores solidários, assim como não há prova da existência do
grupo econômico;
- todas as operações de aluguel de imóveis, maquinários, bem como demais despesas apontadas
para fins de creditamento e ajuste da base de cálculo estão devidamente comprovadas,
inexistindo atos simulatórios por parte dos recorrentes;

Por outro lado, consta que o Auto de Infração foi lavrado para exigência do PIS e
da COFINS, referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008, acompanhado de juros de mora e
multa de ofício no importe de 75%, posto que, não obstante restar comprovado o envolvimento e
conhecimento por parte dos sócios dos atos fraudulentos perpetrados para redução da base de
cálculo do imposto por meio de negociações não comprovadas, o mesmo foi devidamente
intimado para apresentar, por diversas vezes, os documentos durante do procedimento fiscal e
assim não o fez, deixando de justificar todas as operações e ilidir as inconsistências por ele
mesmo informadas em suas declarações fiscais.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Da Presunção De Irregularidades no Processo Tributário:
Tomando-se por base a segurança jurídica, reflexo do princípio da tipicidade
fechada, nobre pilar constitucional, quando do lançamento ou da lavratura do auto de infração
fiscal aduaneiro, cabe aos Auditores Fiscais buscar a verdade material na investigação a respeito
do objeto das Instruções Normativas a que se aborda neste trabalho.
A presunção quanto a suspeita de fraude vinculada à origem do capital ou produto
envolvido na operação de comex, assim como na identificação do verdadeiro importador ou
exportador, deve ser analisada com limitações.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

Por presunção, entende-se que se trata do exercício de se extrair, de uma lógica ou
fatos corriqueiros na realidade aduaneira, uma verdade. Legalmente, não é proibida sua
utilização, inclusive por parte do FISCO, motivo pelo qual a legislação prevê a presunção
absoluta – iuris et de juris- e relativa- iuris tantum-. Trabalha-se em algo inexistente, supondo
sê-lo existente, diante de outros fatos conhecidos1.
Tarefa árdua esta de se presumir uma simulação, fraude, indícios de quaisquer
irregularidades. Ainda mais quando isso ocorrer mediante interpretação de um texto normativo
de forma literal e isolada de todo conjunto probatório, a começar pelo contrato de distribuição
celebrado entre as partes do exportador e o recorrente.
É preciso parcimônia nesta tarefa.
A partir do momento, porém, em que as conjecturas da autoridade administrativa
começam a materializar-se em atos concretos contra o contribuinte, é mister venham
observados alguns pressupostos e requisitos, de modo a não lhe violentar direitos
subjetivos fundamentais.
Noutros falares, o Estado deve comprovar a culpabilidade do contribuinte, que é
constitucionalmente presumido inocente. Esta é uma presunção iuris tantum, que só
pode ceder passo com mínimo de provas produzidas, já na órbita administrativa, por
meio do devido processo legal e com a garantia da ampla defesa. A pretexto de
combater a fraude ou agilisar a arrecadação, à Fazenda Pública não é dado presumir
fatos para compelir os contribuintes a pagar tributos ou a suportar multas fiscais
(CARRAZA, ROQUE ANTÔNIO. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO. 28a ed. São Paulo: Ed. MALHEIROS, 2012, p. 527-528).
Partindo da premissa de que o indício não leva à certeza, embora, pelo menos em
tese, a aproxime de forma substancial, uma determinação administrativa pautada apenas em
indícios sempre deixará aberta a porta da incerteza.
Diante disto, é de fundamental importância identificar corretamente quais as
atitudes configuradoras da fraude, de forma a ilidir quaisquer irregularidades nas operações
financeiras de comex, com especial destaque na imputação conferida aos recorrentes pessoas
físicas. Justamente por isso que far-se-á uma análise da importância dos métodos hermenêuticos
da legislação aduaneira e tributária.
3
Da Ilegitimidade Passiva da Pessoa Física Antonieta Ferreira Fontes;
Com a devida vênia aos argumentos externados em sede de Recurso Voluntário,
entende-se que somente os argumentos de ilegitimidade passiva dos sócios devem ser afastados,
mantendo-se as demais imputações em relação a recorrente pessoa jurídica. Necessário, de
imediato, distinguir, interesse comum de atos ilícitos que justifiquem a inclusão no processo na
qualidade de devedor solidário.
A reflexão que surge é acerca da aplicabilidade ou não do art. 124, I, do CTN. A
propósito, assim dispôs o legislador:

1 VIDE valiosíssimos comentários de CARRAZA, ROQUE ANTÔNIO.
CURSO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. 28a ed. São Paulo: Ed. MALHEIROS, 2012, p. 525.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;

Nas relações comerciais, formalizadas por contratos, o que importa são as
cláusulas e não o nome a que se exterioriza a avença. Cada parte está com seus próprios
interesses. De um lado os locatários de imóveis e maquinários, a ex da própria Imobiliária, busca
incrementar as suas atividades com um maior grau de segurança, exercendo o interesse das suas
finalidades de seu negócio. Lado outro os contratados buscam se estruturar e fomentar negócios,
prospectar cada vez mais clientes e aumentar sua margem de lucro.

O fato da Sra. Antonieta Ferreira Fontes ter composto quadro societário da
empresa recorrente na sua fundação e saído logo na sequencia e, compor a sociedade da
imobiliária, em absolutamente nada lhe vincula a eventuais fraudes perpetradas pela pessoa
jurídica..

Desta forma, entende-se ser inaplicável o disposto do art. 124, I do CTN por
inexistir interesse comum entre as partes. Neste cenário, leciona Hugo de Brito Machado que:

A propósito, Hugo de Brito Machado faz importante observação, distinguindo
INTERESSE COMUM DE INTERESSE CONTRAPOSTO.
COMPRADOR E
VENDEDOR, POR EXEMPLO, NO ÂMBITO DE UM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA, TÊM INTERESSES CONTRAPOSTOS, E NÃO COMUNS. NÃO PODEM,
POIS, SÓ POR ESSA CONDIÇÃO, SER COLOCADOS COMO DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. Confira-se, a propósito: Hugo de Brito Machado, Comentários ao
Código Tributário Nacional, São Paulo: Atlas, 2004, v. 2, p. 463 ((Hugo de Brito
Machado, Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário
Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de Brito Machado
Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:Atlas, 2017, p. 275).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já manifestou expressamente que o artigo
124 do CTN não pode ser aplicado de forma isolada e interpretado de forma literal, de modo a
afastar-se de todo o conjunto probatório dos autos. Por isso e a título de fundamentação, pede-se
vênia a transcrever trecho do Acórdão Processo no 13888.720501/201423. Acórdão no
2401004.858- – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Carlos Alexandre Tortato Relator:

Não resta dúvidas do "interesse econômico" desta recorrente na conduta que ensejou a
lavratura dos autos de infração, contudo, tal fato não implica, automaticamente, na
verificação do instituto jurídico da solidariedade tributária pelo "interesse comum" na
"situação que constitua o fato gerador da obrigação principal". A matéria foi
precisamente enfrentada no Acórdão no. 2301004.800, onde o relator do voto vencedor,
Conselheiro Fabio Piovesan Bozza, com seu brilhantismo habitual, bem definiu a
questão (a qual, inclusive, referia- se ao mesmo escritório de advocacia):
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

"Referido dispositivo trata da chamada solidariedade de fato ou solidariedade
paritária, qual exige que as pessoas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato gerador.
A expressão “interesse comum”, embora não definida legalmente, diz respeito ao
interesse jurídico ostentado pelas partes, e não a qualquer interesse econômico.
Trata-se de interesse que decorre de uma situação jurídica. Nesse sentido, revelam
interesse juridicamente comum as pessoas que participem do mesmo polo da relação
jurídica, objeto da hipótese de incidência tributária (ex. coproprietários que alienam
certo bem), diferentemente do que ocorre com aquelas que figurem em polos
antagônicos (ex. prestador e tomador de serviços).
A esse respeito, confira-se a lição de Rubens Gomes de Sousa, em sua obra clássica
Compêndio de Legislação Tributária (Edições Financeiras, 3a ed., p. 67):
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê
o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum
ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador,
ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou
negócio que dá origem a tributação por outras palavras (...) pessoa que tira uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributário. Em vista do exposto, considero
que o escritório de advocacia ostenta mero interesse econômico na relação jurídica que
constitui fato gerador da obrigação tributária principal. Sequer participa de um dos
polos dessa relação jurídica. Quando muito, apresenta interesse jurídico reflexo,
oriundo de outra relação jurídica mantida com o Recorrente. Escapa, assim, da
aplicação do art. 124, inc. I do CTN. Em conclusão, conduzo meu entendimento para
excluir o escritório de advocacia da imputação de responsabilidade solidária da
obrigação tributária.
Coaduno com as lições acima proferidas pelo i. Conselheiro e, utilizando-me também
como razões de decidir do presente processo, voto por afastar a responsabilidade
solidária do recorrente Castelucci Figueiredo Advogados Associados, por
inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN, ao caso concreto.

Outro lecionamento de grande valia para o presente caso acerca da aplicação do
674 do Regulamento Aduaneiro, é observado nos comentários que PAULO CESAR ALVES
ROCHA promove acerca do art. 673 do RA, a saber:

É muito comum a confusão entre indícios de infração e infração propriamente dita. A
primeira serve como orientação para apuração de uma possível infração. A segunda
deve ser provada com elementos consistentes, não sendo cansativo lembrar que deve
haver necessariamente um processo. Este processo deve seguir os preceitos do artigo
quinto da Constituição Federal no tocante a existência de processo formal, do direito ao
contraditório e ao direito de Defesa. (ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento
Aduaneiro: anotado com textos legais transcritos. 14 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2009,
p. 666).

Pela leitura e análise dos documentos e fundamentos deste processo
administrativo, conclui-se que a recorrente em epígrafe não deve compor o quadro passivo deste
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

procedimento administrativo, motivo pelo qual concede-se provimento parcial a este recurso
voluntário a fim de lhe excluir deste feito.
4
Da Legitimidade Passiva do Sr. Itamar Góis Fontes;
No tocante ao sócio em epígrafe, não há como acatar a tese de desconhecimento
de todas as fraudes perpetradas pela empresa, as quais, diga-se de passagem, encontram-se
devidamente comprovadas nos autos e, extremamente claras na decisão de primeiro grau.
Este senhor assina os cheques da empresa. Se apresentou como representante da
mesma quando da fiscalização. Fez parte dos quadros societários. Tais fatos, por si só, já mais do
que justificam o seu pleno conhecimento do que ocorre no desenvolvimento das atividades da
mesma.
Muito embora a presunção deva ser aplicada com a devida parcimônia, este
recorrente é sócio de fato da pessoa jurídica recorrente. Não só pelos motivos já externados, bem
como pela infindáveis provas de vinculação negocial que, analisadas de forma conjunta com os
demais fatores, justificam a inclusão do mesmo.
São inúmeros os pontos de convergência externados em sede da decisão de
primeiro grau. A título ilustrativo, transcreve-se alguns nas paginas 2006-2007:
8 Nos outros quatro contratos de aluguel da Comercial Good Supermarket, o senhor
Itamar Góis Fontes figura como fiador.
9 O senhor Itamar também aparece como responsável e fiador em contratos de leasing
da Supermarket com o ABN Amro, contratos em que não consta a assinatura dos sócios
da empresa.
10 Também é o senhor Itamar quem assina os cheques da empresa.
11 A fiscalização intimou o representante legal da empresa para prestar esclarecimentos.
Atendendo à solicitação, compareceu o senhor Itamar Góis Fontes que prestou
depoimento declarando que exercia a função de gerente administrativo-financeiro da
Comercial Good Market...
Esta Egrégia Corte assim se manifestou em casos similares:
Numero
do
processo: 10825.722770/2015-51-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO- Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais- Data da sessão: Tue Feb 15 00:00:00 GMT-03:00 2022- Data da
publicação: Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2012 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR.
INTERESSE COMUM. O interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal,
ensejam a atribuição a atribuição de responsabilidade solidária aos reais administradores
da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN.- Numero da
decisão: 9303-012.856- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento. (documento assinado digitalmente) Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas –Relator Participaram do
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego, Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello. Ausente o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Nome do relator: RODRIGO DA COSTA
POSSAS

Numero
do
processo: 19679.720901/2019-95-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO- Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais- Data da sessão: Tue Jun 15 00:00:00 GMT-03:00 2021 -Data da
publicação: Mon Jul 19 00:00:00 GMT-03:00 2021-
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2011,
2012
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM. PROVA.
CABIMENTO O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal,
ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais administradores da pessoa
jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN, uma vez que,
demonstrado mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que o
responsabilizado não apenas ostentavam a condição de administradores de fato da
empresa (preposto), mas detinha conhecimento e sabia o que ocorria, portanto tinha
consciência do valor da receita e tirou proveito dos lucros auferidos.- Numero da
decisão: 9303-011.474- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
em exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Nome do relator: LUIZ
EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Entende-se destarte, correta a decisão de primeiro grau que manteve a inclusão do
Recorrente na qualidade de devedor solidário, motivo pelo qual não lhe concede provimento no
tocante a sua ilegitimidade passiva.
5
Das Infrações e solidariedade
Com o devido respeito, o argumento de inacessibilidade aos documentos por
encontrarem-se com escritório de contabilidade antigo, não merece prosperar. Foram inúmeras as
intimações e concessões de novos prazos para o cumprimento das exigências.
A única divergência deste relator para com a decisão de primeira instância, repita-
se, é no tocante a exclusão da recorrente Antonieta Ferreira Fontes por inexistência de provas e
fundamentos que justifiquem a sua participação neste feito.
No tocante aos demais, argumentos, dada a riqueza de detalhes externados em
sede da decisão de primeiro grau, transcreve-se neste voto e mantém-se a atuação fiscal em face
da recorrente pessoa jurídica e do Sr. Itamar.

Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

De acordo com os Termos de Sujeição Passiva de fls. 1922 e 1924, lavrados com base
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1917/1921, foi imputada a responsabilidade
solidária às pessoas de Itamar Góis Fontes e Antonieta Ferreira Fontes (esposa), nos
termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
Vejamos, a seguir, os argumentos que levaram a Fiscalização a nomear as pessoas
Itamar Góis Fontes e Antonieta Ferreira Fontes como contribuintes solidários:
- A empresa Comercial Good Market Ltda iniciou suas operações em
julho/1999. Naquela ocasião, constavam como sócios a Senhora Antonieta
Ferreira Fontes,CPF n° 396-687.205-63, e o Senhor Adonias Marques, CPF
132.056.925-00.
- A Senhora Antonieta Ferreira Fontes saiu da sociedade em agosto/2000 e o
Senhor Adonias Marques, em setembro/2007, ambos transferindo suas cotas
para o Senhor Jerônimo Fontes Martins, CPF n° 132.661.015-53.
Posteriormente, foram transferidos 2% da participação na sociedade para a
Senhora Silvana Silva Santos, CPF n° 267.993.835-68.
- Dessa forma, o quadro social atual da Comercial Good Supermarket é
composto pelo Senhor Jerônimo Fontes Martins, com 98% das cotas, e pela
Senhora Silvana Silva Santos, com 2% das cotas. O capital social é de R$
200.000,00, pouco significativo se levada em consideração a receita bruta
auferida pela empresa nos últimos anos-calendário.
- Utilizando os dados informados nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física, pode-se determinar a evolução patrimonial dos sócios ao longo dos
anos de funcionamento da Comercial Good Supermarket:
- Ausência de bens imóveis ou veículos pertencentes aos sócios atuais da
Comercial Good. - Verificou-se uma forte ligação entre a empresa Sogeral
Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ n° 14.994.107/0001-07, e a empresa
fiscalizada Comercial Good Market Ltda.
- O sócio Adonias Marques, sócio-fundador da Comercial Good Market, foi
funcionário da empresa Sogeral Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ n°
14.994.107/0001-07, de abril/1996 a junho/1999.
- A empresa Sogeral tem como sócios os Senhores Itamar Góis Fontes, CPF n°
174.711.415-49, MARIDO DA SÓCIA-FUNDADORA DA COMERCIAL
GOOD MARKET, Antonieta Ferreira Fontes, e Hosanah Góis Fontes, CPF n°
080.321.815-04, que, por sua vez, é casado com Raimunda Aldení Marques
Fontes, CPF n° 133.076.065-49, irmã de Adonias Marques.
- Observou-se uma diminuição no faturamento da empresa Sogeral a partir do
ano-calendário 1999 (ano de abertura da Comercial Good Supermarket) e um
concomitante aumento no faturamento da Comercial Good Supermarket.
- A empresa Comercial Good Supermarket operou, na ocasião, com um total de
7 estabelecimentos, matriz e mais 6 filiais. Destes, 5 estabelecimentos estão
instalados em endereços que, conforme cadastro da RFB, também funcionam
lojas da Sogeral Comércio de alimentos.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

- Dos 7 estabelecimentos da Comercial Good Supermarket, 3 funcionam em
imóveis alugados junto à Imobiliária Estrela da Manhã Patrimonial Ltda,
CNPJ n° 05.584.833/0001-60. Tal empresa tinha a seguinte composição
societária: Adonias Marques (28,3%), Antonieta Ferreira da Cruz Neta
(8,25%), Roberto Ernesto de Góis (37,5%) e Maria Pereira de Góis (25,95%).
Esta última é mãe de Itamar Góis Fontes e Hosanah Góis Fontes. Roberto
Ernesto de Góis foi funcionário da Sogeral de agosto/1990 a janeiro/1999. A
imobiliária funciona no mesmo endereço da empresa Arquitet Construções e
Empreendimentos Ltda, inscrição inapta na RFB, da qual são sócios Itamar
Góis Fontes e Hosanah Góis Fontes.
- Nos outros quatro contratos de aluguel da Comercial Good Supermarket, o
senhor Itamar Góis Fontes figura como fiador.
- O senhor Itamar também aparece como responsável e fiador em contratos de
leasing da Supermarket com o ABN Amro, contratos em que não consta a
assinatura dos sócios da empresa.
- Também é o senhor Itamar quem assina os cheques da empresa.
- A fiscalização intimou o representante legal da empresa para prestar
esclarecimentos. Atendendo à solicitação, compareceu o senhor Itamar Góis
Fontes que prestou depoimento declarando que exercia a função de gerente
administrativo-financeiro da Comercial Good Market, que antes da abertura da
loja, conhecia pouco o senhor Adonias Marques e que mantém com ele apenas
relações profissionais, e que não sabe informar onde o senhor Adonias
Marques trabalhava antes de abrir a empresa. Em nenhum momento
mencionou ser sócio da empresa Sogeral, referindo-se a ela de forma vaga e
imprecisa.
- Da análise dos Livros Razão entregues na presente ação fiscal pode-se
constatar que os aluguéis das lojas são pagos à empresa Estrela da Manhã
Patrimonial Ltda, CNPJ 05.584.833/0001-60, capital social de R$ 834.000,00,
onde consta como sócia a Senhora Antonieta Ferreira Fontes. Essa empresa foi
incorporada pela empresa Gileade Patrimonial Ltda, CNPJ 08.562.661/0001-
12, capital social de R$ 1.270.000,00, onde constam como sócios a Senhora
Antonieta Ferreira Fontes e os menores Matheus Ferreira Góes Fontes e
Brenda Hannah Ferreira Góes Fontes. Existem pagamentos, em conta
específica do Livro Razão, em favor da empresa Portal de Irapuã Comércio e
Serviços Ltda, CNPJ 03.067.694/0001-72, capital social de R$ 1.100.000,00,
onde consta como sócia as Senhoras Antonieta Ferreira Fontes e Dagmar
Fontes Pinto;
- Conforme Termo de Constatação n° 0001, o atual contador da empresa,
senhor Nilson Oliveira Brunclli, CPF 061.751.475-53, declara que toda a
negociação com a empresa foi feita com o senhor Itamar Góis Fontes.
Diante das constatações acima, resta claro que as empresas Comercial Good
Supermarket Ltda e Sogeral Comércio de Alimentos Ltda eram geridas de fato por
Itamar Góis Fontes e Antonieta Ferreira Fontes, de forma interligada.
Restou evidente, também, que a constituição da rede de supermercados Comercial Good
Supermarket, por meio de sócios interpostos, sem capacidade econômica, objetivou dar
continuidade às atividades da empresa Sogeral, do mesmo ramo, para obtenção de
vantagens tributárias.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

Conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal, cinco (dos sete) estabelecimentos
da Comercial Goods Supermarket estavam instalados em endereços nos quais, conforme
cadastro da RFB, também funcionavam lojas da Sogeral Comércio de alimentos.
Na tentativa de afastar o lançamento, o impugnante alega, de forma frustrada, que em
momento algum "foi sócio da Comercial Good Supermarket Ltda., sendo simples
funcionário desta desde 2004, exercendo a função de gerente administrativo, tendo antes
prestado serviço de consultor em assuntos estratégicos, sem poderes de gerência, entre
2001 e 2004".
Alega, ainda, que seus atos "demonstram apenas o regular exercício de administração,
sem importar ilícito, não existindo fundamento para sua inclusão como responsável
solidário".
No entanto, não é o que as provas reunidas pela Fiscalização apontam.
O universo de elementos e documentos trazidos aos autos evidencia uma convergência
de significado.
Como é cediço, desde que pratique atos válidos e lícitos, o contribuinte pode organizar
seus negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos delineados em lei como passíveis
de tributação. Isso porque a Constituição Federal confere aos cidadãos a liberdade de
fazer qualquer coisa que não seja vedada, ou exigida pela lei (artigo 5o, II), e prevê que
um dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre iniciativa (artigo 1o, IV).
Desse direito, constitucionalmente assegurado, e do fato que a obrigação tributária só
pode nascer validamente pela ocorrência efetiva de uma hipótese de incidência prevista
em lei (art.150, I, da CF), deflui a legitimidade do contribuinte planejar suas atividades
de forma a incorrer em situações legais de menor tributação.
No caso sob análise, não se identifica planejamento tributário, mas sim a simulação de
uma estrutura organizacional, sob o comando de Itamar Góis Fontes e Antonieta
Ferreira Fontes, os reais sócios das empresas Comercial Good Supermarket Ltda. e
Sogeral Comércio de Alimentos Ltda.
Em razão da primazia da verdade sobre a forma, a Fiscalização buscou trazer fatos e
indícios que, em conjunto, corroboram o entendimento de que Itamar Góis Fontes e
Antonieta Ferreira Fontes mantinham conexão e interesse comum nos fatos que
ensejaram o presente lançamento fiscal, devendo, por todo o exposto, ser mantida a
responsabilização solidária a eles imputada.
Do dispositivo
Isto posto, conheço do recurso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da
recorrente Antonieta Ferreira Fontes, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente
Itamar Góis Fontes, e, no mérito, nego provimento ao recurso de Comercial Good Supermarket
Ltda e Itamar Góis Fontes.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.574 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720754/2011-31

Fl. 2127
DF CARF MF
Original